Tribunal: TJMT
Processo: 0033835-48.2015.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033835-48.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), MARIO XAVIER DE QUEIROZ - CPF: 878.370.131-15 (APELADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO – TARIFA DE DESPESAS COM EMITENTE – ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 472/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É válida a cobrança da tarifa de despesas com emitente, quando devidamente contratada e especificado o serviço que foi efetivamente prestado.

Uma vez pactuada, é legítima a cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com qualquer outro encargo moratório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Volkswagen S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato, ajuizada por
Mario Xavier de Queiroz
, para declarar a nulidade da cobrança da tarifa de despesas do emitente, no valor de R$ 213,49 (duzentos e treze mil e quarenta e nove centavos), determinando sua restituição, de forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC, desde a data da contratação, ou seja, 28/06/2012, e juros de 1% ao mês, contados a partir da citação; determinar a exclusão da comissão de permanência, e instituir como encargos de mora: multa de 2% (dois por cento), juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (ambos como contratado na cláusula 5) e, ainda, a correção monetária pelo INPC. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, com juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Em razão da sucumbência recíproca, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, e custas “pro rata”, nos termos do artigo 86, “caput”, do CPC, com as ressalvas do artigo 98, §3º, em relação ao autor, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a legalidade da cobrança da tarifa de despesas com emitente, bem como da incidência da comissão de permanência, porque somente inadmissível quando cumulada com outros encargos de mora.

Por fim, insurge-se contra o montante fixado a título de honorários advocatícios, pugnando pela redução da verba.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 118931494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação revisional fundada na Cédula de Crédito Bancário, emitida em 28/06/2012, destinada a concessão de crédito para aquisição de veículo (id. 118931490 - Pág. 172).

No tocante à
Tarifa de Despesa com Emitente
, impende registar que a sua cobrança, por si só, não configura abusividade, desde que haja especificação do serviço que foi efetivamente prestado, em respeito ao dever de informação, que norteia o Código de Defesa do Consumidor, sob pena de se incorrer nas condutas vedadas pelos artigos 46 e 51, IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

Na hipótese, a tarifa denominada “
Despesas do Emitente”
foi devidamente especificada na Cláusula 3, das Condições Gerais da Cédula de Crédito Bancário (id. 118931490 - Pág. 174, fls. 178), cujo documento foi assinado pelo mutuário, evidenciando, portanto, a legalidade da incidência do encargo.

Acerca da
Comissão de Permanência
, o
Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela legitimidade da cobrança do encargo, desde que expressamente prevista no contrato e não cumulado com qualquer outro encargo moratório, sob pena de abuso em desfavor do consumidor.

A matéria se encontra, inclusive, sumulada. Vejamos:

Súmula 472/STJ. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato -

exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
.
(grifei)

No presente caso, a título de encargos decorrentes da mora, houve cumulação da comissão de permanência com juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano e multa de 2% (Cláusula 5) – id. 118931490 - Pág. 174, fls. 178.

Desse modo, deve prevalecer a comissão de permanência, visto que expressamente contratada, excluindo-se, contudo, os juros moratórios e a multa contratual.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, para reconhecer a legalidade da cobrança da a tarifa denominada “
Despesas do Emitente”
, bem como para autorizar a incidência da comissão de permanência, visto que expressamente contratada, excluindo-se, contudo, os juros moratórios e a multa contratual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022